Tribunal: TJMT
Processo: 1019209-86.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019209-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO - CNPJ: 24.977.746/0001-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— MULTA AMBIENTAL
— PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

O lapso de prescrição para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Associação de Produtores Rurais do Vale do Cedro – APROVALE
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 144635204).

Assegura que “
para a cobrança de dívida não-tributária, pela interpretação teleológica dos artigos 219 do CPC/73 e 8º, § 2º, da LEF, não basta o mero despacho que ordena a citação da parte para efeito de interrupção do prazo prescricional, sendo necessário, para tanto, a efetiva citação
”.

Assevera que “
o Exequente não logrou êxito, conforme determina o art. 617 do CPC/73, em promover a citação da Executada nos prazos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/1973 (vigente à época), não ocorreu o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data do despacho de citação
.”.

Afiança que “
transcorridos mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito não tributário e a efetiva citação do devedor, resta caracterizada a prescrição da pretensão executória, sobretudo, porque a responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 151487185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Associação de Produtores Rurais do Vale do Cedro – APROVALE
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] considerado o termo inicial da contagem em 03.08.2009 e o configurado marco interruptivo com o despacho que ordenou a citação em 08.03.2010, não restou caracterizada a prescrição direta.

Ademais, não se alcança o tema da prescrição intercorrente, pois já superado o debate pela coisa julgada, haja vista a apreciação do juiz natural e o exaurimento recursal que determinou o seguimento executivo.

Pelas razões expostas, este juízo não acolhe a exceção de pré-executividade de ID 61305490. [...]. (Id. 144377177 – fls. 7).

Em decisão monocrática proferida na data de 22 de setembro de 2022, neguei provimento ao recurso.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza não tributária, no montante R$ 35.900,45: trinta e cinco mil novecentos reais e quarenta e cinco centavos, decorrente de multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (certidão de dívida nº 20092181),
em que a inicial foi protocolada em
10 de fevereiro de 2010 (Id. 144377167 – fls. 3)
e o despacho ordenatório de citação proferido no dia
8 de março do mesmo ano (Id. 144377168 – fls. 2)
.

Na data de 23 de julho de 2021, a agravante opôs
exceção de pré-executividade
para que fosse reconhecida ocorrência da prescrição da pretensão executiva (Id. 144377176 – fls. 4/9).

Em 29 de agosto de 2022, foi prolatada decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade
(Id. 144377177 – fls. 3/7).

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2º -
O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição
. [...].

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa ambiental
, o lapso do prazo de prescrição se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, nos termos do julgamento do recurso especial 1115078/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 324):

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
.
PRESCRIÇÃO
. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional
.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6.
Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito
.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32. [...]. (
STJ, Primeira Seção, REsp
1115078
/RS recurso repetitivo, relator
Ministro Castro Meira
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2010).
[sem negrito no original]

No tocante ao marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

[...] 1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambiental.

2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito
. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

3.
Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: ‘
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1275014/RS. relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013). [sem negrito no original]

Por sua vez, é de se registrar que a agravante não apresentou cópia do processo administrativo para que pudesse ilidir o termo inicial do prazo de prescrição.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito não tributário, que se deu em 22 de outubro de 2007 (Id. 144377167 – fls. 4), até o despacho ordenatório de citação, proferido em
8 de março de 2010 (Id. 144377168 – fls. 2)
, não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: agravo de instrumento 1016242-05.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de julho de 2022; apelação 0002595-44.2017.8.11.0082, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 12 de abril de 2021; apelação 35449/2017, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 8 de maio de 2017.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023